Tribunal: TJSP
Processo: 0082615-38.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Utilização de simulacro de arma de fogo, apreendido e periciado. Subtração de aparelho celular. Acusado detido logo após os fatos, em poder da res e da arma de brinquedo. Comparsa que logrou êxito na fuga. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Utilização de simulacro de arma de fogo, apreendido e periciado. Subtração de aparelho celular. Acusado detido logo após os fatos, em poder da res e da arma de brinquedo. Comparsa que logrou êxito na fuga. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória mantida em seus próprios termos. Grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo que não justifica a fixação das bases acima dos patamares mínimos. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado. Parcial provimento.